Tribunal: TJMT
Processo: 1018082-21.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1018082-21.2019.8.11.0000
Recorrente: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
Recorridos: JOELMA VILAR CARDOSO DE ARRUDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (id 50145964) com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 40906485):
“AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREPARO TARDIO – RECOLHIMENTO SIMPLES – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Inobservada a regra do preparo simultâneo, o recolhimento posterior na forma simples configura deserção e impõe a inadmissibilidade dor recurso.” (TJMT, RAI 1018082-21.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2020)
Os Embargos de Declaração id 42173472 foram rejeitados, conforme acórdão id 47482484.
O Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão deve ser reformado, uma vez que procedeu o recolhimento do preparo relacionado ao Agravo de Instrumento dentro do prazo regimental de cinco dias previsto na Resolução TJ-MT/TP n. 03 de 12/04/2018.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 50144991 e 52581482.
Foram apresentadas as contrarrazões id 55156991, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se a inexistência de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, assim, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de identificação dos dispositivos legais supostamente violados.
Súmula n. 284 do STF.
Alega a empresa Recorrente que o acórdão merece reforma, uma vez que teria apresentado o comprovante do preparo recursal, na forma simples, dentro do prazo previsto na Resolução TJ-MT/TP n. 03 de 12/04/2018.
Entretanto, inexiste a identificação de qualquer dispositivo de Lei que tenha sido violado no acórdão, motivo pelo qual resta impossível a admissibilidade positiva do recurso ante a incidência da Súmula n. 284 do STF, conforme aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022/CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO COMO VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF POR APLICAÇÃO ANALÓGICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No que toca à apontada violação do artigo 1.022 do CPC, verificou-se que a recorrente aduziu que o Tribunal a quo teria permanecido omisso, mesmo após a oposição de embargos de declaração, sem explicitar, contudo, quais efetivamente teriam sido as omissões, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, no ponto, com fulcro na aplicação da Súmula 284/STF, dada a generalidade dos argumentos apresentados. 2. Acerca alegação de ilegitimidade passiva, verificou-se que no recurso especial não houve a indicação particularizada de dispositivo legal tido como violado, o que também leva à incidência da Súmula 284/STF por aplicação analógica. 3. O Superior Tribunal de Justiça só pode rever o quantum indenizatório fixado a títulos de danos morais em ações de responsabilidade civil quando irrisórios ou exorbitantes, o que não ocorreu na espécie. No presente caso, o Tribunal de origem fixou o valor indenizatório em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), com base nas peculiaridades do caso concreto. Com efeito, observa-se que o exame probatório empreendido pela Corte a quo resultou na compreensão de que é adequado o valor arbitrado como indenização, sendo que a reversão desse entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de recurso especial, ante o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1613991/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 02/09/2020) – destaquei.
Desta forma, observando que a ausência de identificação específica do dispositivo de Lei violado atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF, o recurso não pode ser admitido.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial em observância a fundamentação exposta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de Setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi